Tribunal: TJDFT
Processo: 0722659-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722659-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, AMILCAR MODESTO RIBEIRO AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS MENEZES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Agropecuária Fazenda Urubu pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de ação possessória, determinou a reintegração do autor/agravado na posse do imóvel objeto da lide. Em suas razões, o agravante sustenta que a legitimidade da posse dos agravantes sobre o quinhão 10, onde está situado o imóvel objeto da lide, já foi reconhecida judicialmente nos autos do processo no 2001.01.5.004048-2, cujo cumprimento de sentença ensejou o despejo compulsório do agravado. Alega que a decisão agravada configurou manifesta ofensa à coisa julgada. Argumenta não ser possível a concessão da liminar de reintegração, haja vista que o demandante não comprovou efetivamente estar na posse do imóvel, nem demonstrou ter sofrido o esbulho. Afirma que a decisão agravada se baseou na decisão liminar proferida nos autos do interdito proibitório (processo no 0704853-14.2020.8.07.0010), a qual foi revogada. Alega que os documentos trazidos aos autos pelo agravado são anteriores ao reconhecimento da legitimidade da posse do agravante. Argumenta que o único documento posterior ao despejo sofrido pelo agravado não é suficiente para demonstrar a posse atual do agravado. Sustenta que a assinatura da Sra. Eva Maria Sotero foi falsificada, haja vista notória diferença entre as grafias apostas no contrato de comodato e na declaração. Aduz que o boletim de ocorrência acostado aos autos comprova a denúncia do esbulho praticado pelo agravado, e não o contrário. Alega que a ata notarial juntada aos autos comprova cabalmente que o agravado não exerce atualmente a posse do imóvel. Aduz que o agravado alterou a verdade dos fatos para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser condenado na multa referente à litigância de má-fé. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a revogação da ordem de reintegração de posse do agravado no imóvel. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto ao risco de dano irreparável, este emerge da expedição do mandado de reintegração de posse e da iminente possibilidade de seu cumprimento antes do julgamento do mérito do presente recurso. Com relação à probabilidade do direito, incumbe esclarecer que, para o deferimento da liminar em ação possessória de força nova, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 561, do CPC: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Da análise dos autos, à primeira vista, não há prova consistente acerca do esbulho atribuído à agravante, porquanto o boletim de ocorrência de ID no 156495529 narra possível crime de esbulho possessório praticado pelo agravado. Ademais, o acórdão proferido nos autos do processo no 2001.01.5.004048-2 (ID no 160783120), em que a ora agravante ajuizou ação de reintegração de posse do quinhão no 10 da Fazenda Santa Maria, determinou a reintegração da ora agravante na posse do referido imóvel. Registre-se, ainda, que o agravado ajuizou embargos de terceiro (processo no 2014.01.1.162236-6) - ID no 160783124, e ação declaratória incidental (processo no 2014.01.1.165686-0) - ID no 160783127, visando à suspensão da ordem de reintegração da ora agravante na posse do bem, cabendo destacar que os pedidos, em ambos os processos, foram julgados improcedentes. Com efeito, diante do cenário de indefinição probatória, é prudente manter a situação possessória até o julgamento da demanda, conforme prescreve o art. 1.211, do CC: “Quando mais de uma pessoa disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso”. Destaque-se, por não ser desnecessário, que não foi realizada audiência de justificação, o que, com a devida vênia, culmina por fragilizar o contexto probatório em que se baseou a respeitável decisão que ora se examina. Desse modo, verificada a ausência de elementos de convicção seguros quanto aos requisitos estabelecidos pelo art. 561, do CPC, é razoável preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes. Nesse sentido, confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A concessão de liminar de reintegração de posse pressupõe o atendimento de todos os requisitos previstos no artigo 561 do novo Código de Processo Civil. II. A ausência de elementos de convencimento conclusivos sobre a posse alegada pela autora e o esbulho imputado às rés desautoriza a antecipação da tutela reintegratória. III. Salvo quando o autor da ação possessória apresenta elementos de convicção seguros quanto aos requisitos que a lei estabelece para a concessão da liminar, o juiz deve preservar a situação possessória até o enriquecimento dos autos com novos subsídios probantes, na esteira do que prescreve o artigo 1.211 do Código Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1693006, 07238353820228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023 16:50:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator